Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-55.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pretensão dos autores à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foram vítimas - Inviabilidade - Autores que forneceram os seus cartões de débito e crédito, bem como aparelhos celulares, a um motoboy enviado à sua residência, em clara situação atípica – Recomendação para não fornecimento de cartão a

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pretensão dos autores à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foram vítimas - Inviabilidade - Autores que forneceram os seus cartões de débito e crédito, bem como aparelhos celulares, a um motoboy enviado à sua residência, em clara situação atípica – Recomendação para não fornecimento de cartão a estranhos que é reiteradamente realizada pelas instituições financeiras – Todavia, falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações a débito, crédito e empréstimo pessoal realizados, de forma sequencial, pelo estelionatário, em padrão e valores destoantes do perfil de utilização dos autores – Autores que fazem jus à declaração de inexigibilidade dos gastos realizados por meio dos cartões de crédito, assim como devolução dos valores retirados de sua conta corrente.

Multa cominatória – Descumprimento da obrigação, imposta em sede de tutela de urgência, quanto à não cobrança dos gastos realizados pelos estelionatários por meio dos cartões de crédito – Decisão que fixou o pagamento de multa diária em R$ 1.000,00 – Banco réu intimado da decisão em 13.7.2020, havendo emitido a fatura em desacordo com a determinação judicial em 24.7.2020 – Sentença que calculou a quantia devida a título de multa pelos onze dias que se passaram desde a intimação do banco réu até a emissão da fatura que incluiu os valores indevidos – Pretensão do banco réu ao afastamento da multa ou à sua incidência por ato de descumprimento, isto é, por um ato de emissão de fatura em desacordo com o determinado – Cabimento – Descumprimento da obrigação que se deu tão somente quanto à fatura de cartão de crédito com vencimento em agosto de 2020, a qual não excluiu os valores impugnados – Circunstância que, todavia, não gerou cobrança aos autores, havendo a obrigação sido cumprida a partir das faturas subsequentes – Cálculo da multa que, nesse caso, não pode ser feito de forma diária contínua a partir da intimação, devendo ela incidir em uma só vez, em correspondência ao ato que contrariou a decisão que a fixou – Penalidade reduzida para R$ 1.000,00 – Sentença reformada neste ponto – Apelo do banco réu provido em parte.